Tribunal: TJES
Processo: 5006063-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade - Ausência de Citação; Impossibilidade Jurídica do Pedido
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006063-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A.F.L. TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

AGRAVADO: ASTERIVALDO ALVES PEREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VALOR DO DÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
Quanto
à arguição de ilegitimidade ativa dos patronos/agravados para figurarem no polo ativo da demanda de origem
não encontro
u-se
subsídio para discordar da postura judicante
de
que
“não assiste razão a executada em alegar a ausência de legitimidade ativa dos exequentes, pois a atual execução se move a partir de uma verba arbitrada neste mesmo processo e se procede mediante o legitimo cumprimento do que foi determinado na sentença proferida as fls. 144/145, a qual reconheceu a exigibilidade dos honorários fixados e extinguiu a execução no tocante ao pedido principal”.

II.
D
ada
intelecção
encontra respaldo

n
a jurisprudência da Colenda Corte Cidadã,
a qual
enuncia
exatamente
que
“conforme o art. 24, § 1º, da Lei n. 8.906/1994, a execução da verba honorária pode ser promovida nos mesmos autos da ação, se assim convier ao advogado”.
Precedente.

III.
Quanto ao pleito de nulidade com lastro em ausência de intimação pessoal da parte originariamente exequente,
entend
eu-se
que a fundamentação do magistrado a quo de que “diante do cenário concreto da discussão, tornava-se desnecessária a intimação pessoal do exequente para informar algo que o causídico deste detinha poderes necessários para tanto e sequer foi alegado no primeiro momento processual oportuno” encontra-se
subsidiada de forma escorreita
nos
arts. 277 e 278 do CPC.

IV.
No que se refere à alegação de desproporcionalidade do valor exequendo, afirmo
u-se
não encontrar qualquer elemento
sufici
e
nte a
alterar a postura judicante objurgada, haja vista que o magistrado primevo determinou exatamente o encaminhamento dos autos à contadoria
daquel
e
Juízo
para que providencie-
se
a atualização da dívida exequenda,
nos moldes da previsão constante no §2º do art. 524, do CPC
.

V
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006063-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: A.F.L. TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

AGRAVADOS:
MOEMA LIMA PEREIRA
E
ASTERIVALDO ALVES PEREIRA

JU
Í
Z
A
:
DR
A
.
CINTHYA COELHO LARANJA

R
ELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão
de
d
e
c
i
sã
o
proferida em ação de execução de honorários advocatícios, cujo
decisum
rejeitou as arguições manejadas por A.F.L. TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, ora agravante, em petitório
de Chamamento do Feito à Ordem no qual se persegue a nulidade do feito.

Nas
razões
de recurso

aponta-
se, em suma,

ilegitimidade dos agravados para figurarem no polo ativo da demanda executiva de origem e ausência de intimação pessoal da parte exequente originária,
de modo que a nulidade do feito torna-se imperiosa
.
Por fim, alegam, ainda, desproporcionalidade dos cálculos relativos ao valor exequendo.

Em decisão inaugural fora a irresignação recepcionada
apenas em seu efeito devolutivo
.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem. N
o feito de origem persegue-
se
o adimplemento dos honorários advocatícios fixados em decisão inaugural da ação executiva, cujo polo ativo originário era ocupado pela pessoa jurídica outorgante de poderes aos patronos ora agravados. Referida pessoa jurídica juntamente à ora agravante entabularam acordo extrajudicial sem contemplar as verbas pertencentes aos causídicos, exequentes na demanda.

C
omo consignado na decisão inaugural, diante de tal cenário, em relação à arguição de ilegitimidade ativa dos patronos/agravados para figurarem no polo ativo da demanda de origem
não encontro subsídio para discordar da postura judicante ao consignar que
“não assiste razão a executada em alegar a ausência de legitimidade ativa dos exequentes, pois a atual execução se move a partir de uma verba arbitrada neste mesmo processo e se procede mediante o legitimo cumprimento do que foi determinado na sentença proferida as fls. 144/145, a qual reconheceu a exigibilidade dos honorários fixados e extinguiu a execução no tocante ao pedido principal”.

Digo isto porque a

corroborar tal intelecção, a jurisprudência da Colenda Corte Cidadã enuncia
exatamente
que
“conforme o art. 24, § 1º, da Lei n. 8.906/1994,
a execução da verba honorária pode ser promovida nos mesmos autos da ação, se assim convier ao advogado,
sobretudo porque se trata de título autônomo à demanda originária”.
(STJ, CC n. 175.883/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

E
m outras palavras, não há qualquer obrigatoriedadde de ajuizamento de ação outra para a satisfação do direito perseguido no feito de origem.

Em relação
ao pleito de nulidade com lastro em ausência de intimação pessoal da parte originariamente exequente,
entendo que a fundamentação do magistrado a
quo
de que
“diante do cenário concreto da discussão, tornava-se desnecessária a intimação pessoal do exequente para informar algo que o causidico deste detinha poderes necessários para tanto e sequer foi alegado no primeiro momento processual oportuno”
encontra-se
irretocável, eis que
respaldada nos seguintes regramentos legais:

“
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Cabe pontuar que a emanada ordem de intimação pessoal, a despeito de sua prescindibilidade, ocorrera desde o ano de 2015.

No que se refere à alegação de desproprocionalidade do valor exequendo, afirmo não encontrar qualquer elemento
sufici
e
nte a
alterar a postura judicante objurgada
nesta fase em que se encontra o feito,
haja vista que o magistrado primevo determinou exatamente o encaminhamento dos autos à contadoria
daquel
e
Juízo
para que providencie-
se
a atualização da dívida exequenda,
nos moldes da previsão constante no §2º do art. 524, do CPC
.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.